Tribunal: TJMT
Processo: 0013918-86.2017.8.11.0004
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0013918-86.2017.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BRUNA DANIELA FERREIRA - CPF: 006.308.141-55 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRENTE), THAIS ASSUNCAO NUNES - CPF: 809.663.811-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 0013918-86.2017.8.11.0004

Origem:
4ª Vara Cível de Barra do Garças

Recorrente(s):
Município de Barra do Garças

Recorrido(s):
Bruna Daniela Ferreira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem da pauta: 39

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – REENQUADRAMENTO NA CARREIRA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DEMONSTRADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO NA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – ELEVAÇÃO AUTOMÁTICA – DIREITO SUBJETIVO DA SERVIDORA – APLICAÇÃO DO TEMA 1.075 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Primeiramente, registro que o presente feito teve início na Justiça Comum e fora redistribuído para o sistema dos Juizados Especiais após decisão de declínio de competência exarada pelo Tribunal de Justiça, em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 85560/2016 do TJMT (Tema nº 1), que fixou a tese de que
“c
ompete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial.”

2.

O Município demandado, ora recorrente, pretende a reforma da sentença que, julgando procedentes os pedidos iniciais,
determinou ao requerido que procedesse ao reposicionamento da servidora demandante na carreira, mediante progressão vertical, com efeitos a contar de janeiro/2017, e horizontal, desde maio/2017, bem como condenou-o ao pagamento das diferenças salariais pretéritas respectivas.

3.

O recorrente sustenta que, para a concessão do “benefício” da progressão funcional ao servidor público seria necessário que o Município dispusesse de dotação orçamentária, o que afirma não possuir,
“nem ao autor, nem aos demais servidores”
. Alega, ainda, que a pretensão esbarra na limitação da Lei de Responsabilidade Fiscal, de forma que caberia à demandante provar que os gastos com pessoal do Município estão dentro do limite orçamentário específico.

4.

Diferentemente do que sustenta o recorrente, a progressão funcional não constitui
benefício
outorgado aos servidores, mas direito subjetivo de que são titulares, por lei, quando atendidos os requisitos específicos. Conforme precedentes do STJ, “
o
aumento de vencimento em questão não pode ser confundido com conceder vantagem, aumento e reajuste, ou com adequação de remuneração a qualquer título, uma vez que o incremento no vencimento decorrente da
progressão

funcional
horizontal ou vertical - aqui dito vencimento em sentido amplo englobando todas as rubricas remuneratórias - é inerente à movimentação do
servidor
na carreira e não inova o ordenamento jurídico em razão de ter sido instituído em lei prévia, sendo direcionado apenas aos grupos de servidores públicos que possuem os requisitos para sua materialização e incorporação ao seu patrimônio jurídico quando presentes condições específicas definidas em lei”
(REsp 1878854 TO, PRIMEIRA SEÇÃO, julg. em 24/02/2022).

5.

Em relação às balizas impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme entendimento jurisprudencial consagrado nas Cortes Superiores,

os mencionados limites de despesas com pessoal dos entes estatais não podem servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos à fruição de verba já assegurada por lei
.

6.

O STJ consolidou esse entendimento por intermédio do Tema 1.075 de sua jurisprudência, onde fixou a tese de que “
é
ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000.”

7.

Devida é a elevação funcional do servidor público que cumpre os requisitos estabelecidos na legislação em vigor, mesmo sem a avaliação de desempenho, ante a omissão da própria Administração, que deixou de realizá-la. Essa é, inclusive, a previsão expressa do art. 41, §2º, da Lei Complementar Municipal nº 49/1999, regente da presente relação.

8.

Caberia ao Município, se fosse o caso, comprovar que a postulante
não
preenche os requisitos subjetivos à elevação funcional (art. 373, II, do CPC), o que não efetivou na hipótese.

9.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

12.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do art. 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

13.

Por outro lado,

condeno o Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022